Tribunal: TJES
Processo: 5004574-23.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004574-23.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANO RAMOS SIQUEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. BLOQUEIO ILEGAL DE NÚMERO. MUDANÇA IRREGULAR DE MODALIDADE DE PLANO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU JUNTO À RÉ UMA LINHA DE CELULAR PRÉ-PAGO, N.º (27) 99954-6114, QUE UTILIZAVA DIARIAMENTE PARA CONTATOS. NO DIA 08/01/2021 RECEBEU PROPOSTA DE PLANO, 4G POR R$ 45,00, PRONTAMENTE RECUSADA PELA PRETENSÃO DE MANTER O PLANO QUE POSSUÍA. NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO SOFREU UM ACIDENTE DE TRÂNSITO SENDO SURPREENDIDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CHAMADAS DE SOCORRO, O QUE O FORÇOU A AGUARDAR AJUDA DE QUEM PASSASSE NO LOCAL. APÓS RECEBER SOCORRO SE VIU NOVAMENTE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TELEFONEMAS AO TENTAR LIGAR PARA SEUS PAIS, DESCOBRINDO QUE SUA ESTAVA BLOQUEADA. EM CONTATO COM A OPERADORA, FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES À UM PLANO 4G ADQUIRIDO EM 08/01/2021. DEPOIS DE ALGUNS DIAS FOI REALIZADA NOVA LIGAÇÃO, RESULTANDO NO PROTOCOLO 202147333577732, NA QUAL EXPLICOU O CASO E PEDIU PROVIDÊNCIAS PARA QUE SUA LINHA FOSSE LIBERADA, SENDO INFORMADO DE QUE SERIA ABERTO UM CHAMADO PARA ANÁLISE E QUE SERIA DADA UMA RESPOSTA EM 05 DIAS. APÓS O 7º DIA A LINHA FOI DESBLOQUEADA, PORÉM, RECEBENDO NOVO BLOQUEIO. NESTE PERÍODO, O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR PORTABILIDADE OU DE RECEBER INFORMAÇÕES JUNTO A CAIXA ECONÔMICA EM RAZÃO DE SEU SEGURO DPVAT. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA PROVISÓRIA PARA REMOVER SEU NOME DOS QUADROS DE MAU PAGADORES, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
CONDENAR
A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS,
DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO PLANO PÓS PAGO NÃO CONTRATADO,
RATIFICAR
A LIMINAR DEFERIDA E
DETERMINAR
O RETORNO DA LINHA DO AUTOR AO MODELO PRÉ-PAGO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA MUDANÇA DE PLANO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)